Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No julgamento do REsp no 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa: A ausência de meio processual para a discussão imediata do tema poderia, sistematicamente, acarretar ajuizamento de ações rescisórias e a inutilidade do provimento jurisdicional posteriormente, em apelação pela prorrogação da competência relativa (perpetuatio jurisdicionis).
2. “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” (Súmula 23 TJDFT).
3. Recurso conhecido e provido.